Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAMILLA NUNES DA SILVA JERONIMO DIAS - CPF: 043.563.251-50 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de móveis planejados. Inadimplemento absoluto. Alegação de caso fortuito por crise econômica. Insubsistência. Sucessão empresarial de fato. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária. Danos materiais e morais configurados. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, rescindiu contrato de compra e venda de móveis planejados, condenou solidariamente as rés à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral, fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada crise econômica configura caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade civil; (ii) saber se está caracterizada sucessão empresarial de fato entre as rés, com consequente responsabilidade solidária; (iii) saber se o inadimplemento contratual enseja indenização por dano moral; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e da responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A alegada crise econômica não configura caso fortuito ou força maior, pois integra o risco da atividade empresarial e não rompe o nexo causal.

Restou caracterizada sucessão empresarial de fato, evidenciada pela continuidade da atividade no mesmo ponto comercial, identidade de nomes fantasia, confusão de gestão e aplicação da teoria da aparência, legitimando a responsabilização solidária.

O inadimplemento absoluto, consubstanciado na não entrega dos móveis após o pagamento integral, autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

As circunstâncias do caso superam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, sendo o quantum fixado proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelações cíveis desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A crise econômica não configura caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo.

2. A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base na continuidade da atividade econômica e na teoria da aparência, ainda que ausente transferência formal de ativos.

3. O inadimplemento absoluto na entrega de móveis planejados, após o pagamento integral, autoriza a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., 14, 18 e 25, § 1o; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.368.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. e M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1023505-91.2023.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por CAMILLA NUNES DA SILVA JERONIMO DIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados; condenar as rés, de forma solidária, a restituírem à autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), correspondente à quantia efetivamente paga no contrato e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 330840395).

A M.M. Indústria e Comércio de Móveis Ltda., sustenta, a incidência de caso fortuito ou força maior, consubstanciada em crise econômica, apta a afastar o nexo causal e a responsabilidade civil.

Alega a inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 330840397).

Por sua vez, a N P B Indústria e Comércio de Móveis defende a inexistência de sucessão empresarial, afirmando tratar-se de pessoa jurídica distinta, sem confusão patrimonial ou identidade de gestão, bem como a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, a afastar a responsabilidade solidária.

Reitera a tese de inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado (cf. Id. no 330840401).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos recursos (cf. Id. no 330840405).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia recursal versa sobre à análise do inadimplemento contratual, da alegada incidência de excludentes de responsabilidade, da configuração, ou não, de sucessão empresarial e responsabilidade solidária, bem como da legitimidade da condenação por danos materiais e morais.

Consta dos autos que a autora celebrou, em 20.10.2018, contrato de prestação de serviços para fornecimento e instalação de móveis planejados, no valor total de R$ 13.500,00, tendo comprovado o pagamento integral do preço ajustado. Não obstante, os móveis não foram entregues, malgrado ultrapassado, em muito, o prazo contratualmente estipulado.

A sentença reconheceu o inadimplemento da obrigação, decretou a rescisão contratual, condenou as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em patamar considerado adequado às peculiaridades do caso concreto.

Entendeu o Juízo de origem configurada a sucessão empresarial de fato e/ou grupo econômico, com base na continuidade da atividade no mesmo ponto comercial, na identidade de nomes fantasia, na confusão de gestão evidenciada por documentos e na aplicação da teoria da aparência, sobretudo à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

De início, cumpre reafirmar, como corretamente reconhecido na sentença, que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza inequivocamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A autora figura como destinatária final do serviço contratado, ao passo que as rés se enquadram no conceito legal de fornecedoras, o que impõe a aplicação dos princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa do consumidor em juízo.

No tocante ao inadimplemento contratual, verifica-se que os fatos essenciais restaram devidamente comprovados. Conforme documentado nos autos, a autora quitou integralmente o valor contratado, ao passo que as rés não promoveram a entrega dos móveis planejados, tampouco demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. As defesas apresentadas limitaram-se a argumentos genéricos, sem impugnação específica dos fatos constitutivos.

Nesse cenário, mostra-se insustentável a tese de caso fortuito ou força maior fundada em alegada crise econômica. A dificuldade financeira, ainda que real, integra o risco da atividade empresarial e não se qualifica como evento imprevisível e inevitável apto a romper o nexo causal, sobretudo em relações de consumo regidas pela responsabilidade objetiva. Admitir tal excludente equivaleria a transferir ao consumidor o ônus do insucesso empresarial, em frontal violação aos princípios que regem o sistema consumerista.

A sentença reconheceu a existência de sucessão empresarial de fato e responsabilidade solidária, com base em um conjunto probatório robusto. Conforme se extrai dos autos, houve continuidade da exploração da mesma atividade econômica no mesmo ponto comercial, utilização de nomes fantasia correlatos, comunicação ostensiva ao público de que a empresa anterior teria sido sucedida pela posterior “Para melhor atender nossos clientes Savie móveis planejados agora é Criare móveis planejados” (ID.121730236 – pág. 122) (Savie

é o nome fantasia da M.M. Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e Criare é o nome fantasia da N P B Indústria e Comércio de Móveis).

Igualmente, é patente a confusão entre as gestões das empresas, diante da existência de procuração pública (ID 121730236 – pág. 123) que outorga amplos poderes de representação da N P B Indústria e Comércio de Móveis (Criare) a Márcio Wanderlei de Lima Bruschi, sócio da M.M. Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (Savie) e filho do titular da N P B., circunstância que demonstra, de forma cabal e inequívoca, a existência de gestão integrada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucessão não se restringe à transferência formal de ativos, bastando a comprovação da continuidade da exploração da atividade econômica:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art . 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

“CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (AgInt no REsp 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial, bem como considerou que a rescisão contratual se operou sem justo motivo, sobretudo porque não houve verificação de desídia da outra parte. 3. Rever as convicções da Corte de origem, acerca da ocorrência de sucessão empresarial e da ausência de justa causa para a rescisão contratual, demanda reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2368427 PR 2023/0166790-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, no âmbito do Direito do Consumidor prevalece a teoria da aparência, que tutela a legítima confiança do consumidor e impede que rearranjos societários sirvam de escudo para o inadimplemento de obrigações.

Dessa forma, corretamente reconhecida a responsabilidade solidária das rés, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Essa responsabilidade solidária visa, justamente, a proteger o consumidor, evitando que este precise identificar qual dos fornecedores deu causa ao dano para pleitear a reparação, vejamos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

No que se refere aos danos materiais, a condenação limitou-se à restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora, em razão da rescisão contratual motivada por inadimplemento absoluto. Não se trata de indenização por prejuízos hipotéticos, mas de simples recomposição patrimonial, plenamente amparada pela prova documental e pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Por fim, quanto aos danos morais, o caso dos autos revela circunstâncias que extrapolam o dissabor cotidiano. A autora, após cumprir integralmente sua obrigação, foi privada do produto adquirido, submetida a prolongada frustração, tentativas infrutíferas de solução administrativa e necessidade de judicialização do conflito, tudo agravado por conduta empresarial marcada por omissão e deslealdade contratual.

Tal contexto configura violação à boa-fé objetiva e atinge direitos da personalidade, notadamente a tranquilidade e a confiança legítima da consumidora. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não comportando redução.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais que, declarou rescindido o contrato de compra e venda de móveis planejados, condenando solidariamente as rés à devolução do valor de R$ 63.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. As apelantes alegam, respectivamente, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de sucessão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos ao consumidor decorrentes do inadimplemento contratual da fornecedora; (ii) estabelecer se houve sucessão empresarial de uma das requeridas (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da não entrega dos móveis planejados adquiridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor, a fornecedora dos móveis e a instituição financeira é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das rés com base na Teoria do Risco do Empreendimento (arts. 2o, 3o e 14 do CDC).

4. O contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira é coligado ao contrato de compra e venda, sendo instrumento viabilizador da aquisição do bem; a quebra contratual implica dever de restituição dos valores pagos, configurando solidariedade na cadeia de consumo.

5. A ilegitimidade passiva da instituição financeira não se sustenta, pois esta recebeu os valores do consumidor e integrou a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilização solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

6. A alegada sucessão empresarial é caracterizada pela continuidade da atividade econômica, vínculo familiar entre os sócios, proximidade temporal entre a baixa de uma empresa e abertura da outra, outorga de poderes de representação ao antigo sócio, e confissão expressa em ata notarial, elementos que evidenciam reorganização societária com manutenção da atividade.

7. A jurisprudência do STJ admite a configuração da sucessão de fato sem necessidade de transferência formal de ativos, bastando a continuidade da exploração do mesmo ramo empresarial com evidências materiais.

8. A ausência do autor na audiência de instrução e julgamento não configura confissão ficta automática e tampouco extingue o processo, pois o conjunto probatório documental comprovou o inadimplemento contratual e o autor manifestou interesse no prosseguimento da demanda.

9. O inadimplemento absoluto da obrigação, consubstanciado na não entrega dos móveis contratados mesmo após o pagamento integral, caracteriza violação da boa-fé objetiva e justifica a indenização por dano moral.

10. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função reparatória e pedagógica, sendo desnecessária sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que viabiliza contrato de financiamento vinculado à compra de bem específico responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da fornecedora.

2. A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base na continuidade da atividade econômica, mesmo sem transferência formal de ativos, bastando a existência de elementos concretos que evidenciem reorganização societária com o objetivo de burlar obrigações da sucedida.

3. O inadimplemento absoluto na entrega de móveis planejados essenciais configura violação da boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 385, §1o, e 485, III e VI; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.368.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.” (N.U 1016505-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE SE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA- DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR DO COTIDIANO – ENTREGA DOS MÓVEIS COM ATRASO E POSSUINDO DEFEITOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MULTA DE 5% - AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não se sustenta, tendo em vista que mesma participa da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela Autora de modo que responde solidariamente pelo vício ou defeito apresentado.

O Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de um produto ou serviço, incluindo fabricantes, vendedores e outros integrantes da cadeia de consumo, cuja responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva e não depende da comprovação de culpa de nenhum dos envolvidos.

No caso em análise apesar dos argumentos invocados pela Apelante no sentido de que não formalizou o contrato com a parte Autora, todavia, participa da cadeia de fornecimento do produto, valendo ressaltar que a responsabilidade atinge toda a cadeia de fornecedores, isto é desde o fabricante até o comerciante.

Não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial quando se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, havendo elementos aptos para a formação da convicção do Juízo.

A produção de prova conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

Estando demonstrado o descumprimento contratual quanto a entrega dos móveis adquiridos pela consumidora na forma convencionada entre as partes, ocasionando prejuízo à mesma, não há falar inexistência de dever de indenizar, especialmente, quando não resta caracterizada qualquer excludente de responsabilidade da Apelante prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que atua na cadeia de fornecimento do produto, tendo, assim responsabilidade solidária na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral resta caracterizado, tendo em vista que a situação retratada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, haja vista a frustração diante da entrega dos móveis em desconformidade com o contratado e ainda com defeitos, ou seja, deixaram as demandadas de atender a consumidora submetendo a mesma a situação de sofrimento e humilhação a justificar a condenação pleiteada.

A fixação da indenização a título de danos morais deve feita de forma a permitir uma compensação razoável à vítima e aguardar relação com as conseqüências do dano e sua extensão e para o ofensor não repetir a conduta, não podendo constituir fonte de enriquecimento, sendo possível a sua redução quando se verifica que o valor se demonstra excessivo de modo que reduzo os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 10.000 (dez mil reais).

Diante da ausência de previsão contratual a multa de 5% imposta na sentença deve ser afastada.” (N.U 1018115-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Assim, considerando que o inadimplemento contratual restou comprovado, as excludentes de responsabilidade não se sustentam, a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária foram corretamente reconhecidas, e as condenações por danos materiais e morais encontram pleno respaldo fático e jurídico, a sentença merece ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento a ambas as apelações.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026